Tribunal: TJES
Processo: 5000008-31.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-31.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERBIANO AMARAL

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000008-31.2022.8.08.0030

APELANTE: GERBIANO AMARAL

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.
2. O autor alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do feito impediu a produção da prova testemunhal, anteriormente deferida, essencial à demonstração dos danos individuais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de prova testemunhal previamente deferida, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas.
5. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
6. No caso, o juízo de origem havia deferido a prova oral requerida pela parte autora, mas, ao sentenciar, reconsiderou a decisão e julgou o feito antecipadamente, afirmando inexistirem provas suficientes.
7. Tal conduta impediu a parte de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia, violando o contraditório e a ampla defesa.
8. Diante da necessidade de produção de provas, a anulação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de viabilizar a realização da prova testemunhal.
Tese de julgamento:
“1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento na ausência de provas quando indeferida a produção de prova testemunhal anteriormente deferida e relevante para o deslinde da controvérsia.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8.4.2024, DJe 12.4.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 2.8.2022, DJe 10.8.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000008-31.2022.8.08.0030

APELANTE: GERBIANO AMARAL

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e VALE S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por
GERBIANO AMARAL
contra a r. sentença (ID 15346317), proferida pelo d. Juízo singular, que julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 15346318), que:
(i)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, visto que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, anteriormente deferida, que era essencial para a comprovação dos fatos alegados;
(ii)
a responsabilidade das rés é objetiva, e o dano moral, em casos de desastre ambiental, é presumido (
in re ipsa
), sendo a demonstração da residência em área afetada suficiente para a reparação; e que
(iii)
é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, por se tratar de consumidor por equiparação.

Contrarrazões pela Samarco Mineração S.A. (ID 15346320) e pela Vale S.A. (ID 15346323), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, o Apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos indenizatórios, arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

A tese de nulidade merece acolhimento.

O Apelante suscita, preambularmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide o impediu de produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito, notadamente a prova testemunhal, que visava demonstrar os danos individuais sofridos em decorrência do desastre ambiental.

Com razão o recorrente.

Consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, em cerceamento de defesa, mesmo em se tratando de matéria de fato e de direito, acaso desnecessária a instrução probatória. É o que se infere do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, é assente o entendimento de que padece de nulidade a sentença proferida de forma antecipada quando, por outro lado, se mostra indispensável a produção de provas a respeito da matéria litigiosa, ou quando se atribui um ônus probatório à parte sem lhe oportunizar os meios para dele se desincumbir.

A esse respeito, já se manifestou o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 5. "
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações
" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

No caso concreto, o d. Juízo de origem, na decisão de saneamento (ID 15346303), deferiu expressamente a produção de prova oral requerida pela parte autora, ora Apelante, determinando a apresentação do respectivo rol de testemunhas. Em cumprimento, o recorrente apresentou tempestivamente a lista (ID 15346314).

Contudo, ao proferir a sentença, a magistrada singular reconsiderou a necessidade da prova, julgando o feito de forma antecipada sob o fundamento de que os depoimentos seriam dispensáveis, uma vez que as testemunhas arroladas já haviam prestado declarações escritas nos autos. Na sequência, julgou improcedentes os pedidos justamente pela ausência de comprovação do nexo causal e dos danos específicos alegados, consignando que
“não restou comprovado o nexo causal entre o evento danoso e os alegados danos sofridos pelo autor”
e que as
“declarações testemunhais apresentadas são genéricas e não descrevem com precisão o alcance das águas na residência do autor”
.

Ocorre que, ao indeferir a produção da prova oral e, ato contínuo, julgar o mérito desfavoravelmente à parte que a requereu, com base na ausência de elementos probatórios, o juízo
a quo
incorreu em evidente cerceamento de defesa. As declarações particulares, ainda que com firma reconhecida, não se equiparam nem substituem a prova testemunhal colhida em audiência, sob o crivo do contraditório, que permite à parte contrária e ao próprio magistrado formular perguntas e obter esclarecimentos essenciais para a formação do convencimento judicial.

Forçoso concluir, portanto, que a r. sentença é nula, pois não foi oportunizado ao Apelante se desincumbir do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), que o próprio julgador entendeu como não provados, inviabilizando a produção de prova oral pertinente e útil ao deslinde da controvérsia.

Como a causa não se encontra madura para julgamento por esta instância, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase instrutória.

Por fim, tendo em vista o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, resta esvaziado o objeto das demais teses recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença (ID 15346317), em razão do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da fase de instrução, com a realização da audiência para oitiva das testemunhas arroladas, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.

Resta prejudicada a análise das demais matérias recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.